Tribunal: STF
Processo: AR 2995
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Geraldo Bresciani propôs ação rescisória buscando, inicialmente ao argumento de simulação (CPC/15, art. 966, III), desconstituir acórdão formalizado pelo Plenário na Sentença Estrangeira Contestada n. 5.418.  



    O autor narra que a ora ré, Kodak, buscou homologar sentença estrangeira perante o STF nos autos da SEC n. 4.738. Afirma que a homologação pleiteada não ocorreu, ante o não preenchimento de requisitos formais (ausência de juntada da decisão proferida nos Estados Unidos). 



    Alega que posteriormente houve nova tentativa por parte da ré, agora nos autos da SEC n. 5.418, momento em que o Supremo teria realizado a homologação almejada, mas sem que a sentença tivesse sido juntada aos autos. Esta Corte teria se pautado exclusivamente em certidão emitida pelo servidor americano Norman Goodman, em contrariedade ao parecer da Procuradoria-Geral da República.



     



    Para o autor, a conclusão alcançada pelo STF se pautaria em declaração, apresentada pela Kodak, que “afirma a existência de uma sentença Americana [...] lavrada e emitida por um servidor do Foro Americano sr. Norman Goodman, da New York Supreme State County Court, sem assinatura de qualquer magistrado. Tal documento falso, datado, no dia 10 de setembro de 1990, [afirma] que no dia 31 de julho de 1990 teria sido proferida uma decisão pela Magistrada Carol H. Harber, favorável à Eastman contra a Consumex e o Sr. Luiz Geraldo Bresciani”. 



     



    Articula que a aludida declaração foi assinada por um atendente/secretário americano, “que afirmava existir uma suposta sentença americana, a qual posteriormente reconheceu-se por simulado, que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio algum, configurando dolo processual”.



     



    Defende que a evidência da simulação está no fato de a sentença jamais ter sido juntada em nenhum dos processos judiciais que tramitaram perante o STF, a revelar “pacto firmado entre o Réu e o secretário americano com a nítida intenção de fraudar a ação ora rescindenda”. 



     



    Ressalta que o Sr. Norman Goodman teria recebido seus advogados, no ano de 2007, oportunidade em que alegadamente o americano afirmou ser o responsável pela declaração quanto à existência de sentença com trânsito em julgado. Entretanto, ao assim proceder, o servidor teria violado “a NEW YORK JUDICIARY LAW SECTION 255 por ter se recusado a certificar/notificar as duas testemunhas, enviadas pelo autor sr. Bresciani, que não estava juntado sentença nos autos do processo, já que este afirmava existir tal documento. INDE CASE 16.382/88”.



     



    Afirma, a teor do art. 975, § 3º, do CPC/15, que a contagem do prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória começa a transcorrer a partir do momento em que se tem ciência da existência da simulação, não incidindo a limitação de cinco anos do trânsito em julgado como limite para o seu exercício, prevista no parágrafo segundo do mesmo artigo.  



    Pede:  



    a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC;



    [...]



    d) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão, em anexo com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento do pedido homologatório de Sentença Estrangeira, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins determinar a imediata suspensão da Ação de execução contra o autor e todos os resultados pelo uso abusivo de documento falso;  



    Em 24 de abril de 2024, implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.



     



    A parte autora emendou a inicial (eDocs 14-18 e 21-32). Indicou as causas de rescindibilidade de acordo com o CPC/73 (art. 485, III, primeira parte, e IX); apresentou explicações sobre o polo passivo; bem assim juntou o inteiro teor do acórdão e a certidão de trânsito em julgado do pronunciamento que se busca rescindir.



     



    Sobre as causas de rescindibilidade, após ajuste da inicial (eDoc 14), o autor reitera que o julgado que se busca rescindir não teria considerado as formalidades necessárias para a homologação de sentença estrangeira, como a própria juntada da sentença. Realça que o “dolo está presente quando o réu (Kodak) manipula a verdade, deixando de apresentar o documento fundamental para a homologação estrangeira”. Diz não existir sentença a ser homologada, conforme declaração obtida perante a justiça americana. Alega ter o ato rescindendo se fundado em erro de fato.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, de início, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Quanto ao caso, o ato rescindendo transitou em julgado na data de 1º de dezembro de 2000 (eDoc 16), a revelar a concretização da decadência para o ajuizamento da ação rescisória, a teor da norma prevista no art. 495 do CPC/73 (“o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”), na medida em que protocolada a presente ação em 29 de novembro de 2023 (eDoc 11).  



    Importante destacar que na antiga ordem processual (CPC/73), não havia prazos excepcionais para o ajuizamento de rescisória envolvendo as causas de rescindibilidade pautadas na existência de simulação, dolo ou erro de fato, apontados como ocorridos no caso concreto. Com defendido pela doutrina da época:  



    Segundo prevê o art. 495 do CPC, o prazo para a propositura de ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão. Em razão da expressa previsão legal é irrelevante a data em que a parte tomou conhecimento dos fatos que possibilitariam a propositura da ação rescisória, valendo sempre, para qualquer situação e para qualquer legitimado, inclusive o terceiro juridicamente prejudicado, o termo inicial do trânsito em julgado.



    (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. - 5. ed. rev., atual, e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013)  



    Portanto, ultrapassado o biênio a que alude o diploma processual vigente à época, não é mais possível o ajuizamento da ação.  



    De todo modo, mesmo levando em consideração as razões apresentadas pela parte autora, no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória começaria a transcorrer a partir da descoberta da simulação/dolo, ainda assim seria o caso de reconhecer a decadência.  



    O documento produzido pela parte (eDoc 7), referente à ausência da sentença no processo em trâmite nos Estados Unidos (o qual seria a prova da simulação/dolo em sua visão), foi datado em 23 de novembro de 2007, de modo que, desde então, apresenta-se como inequívoca sua ciência quanto ao fato. Portanto, desde aquela data, poderia ter ajuizado ação rescisória, o que somente veio a ocorrer em 29 de novembro de 2023, é dizer, 16 (dezesseis) anos depois de sua elaboração.  



    Assim, por todos os ângulos, é o caso de se reconhecer a caracterização da decadência.  



    3. Em face do exposto, extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973. Sem honorários, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente